Tribunal: TJBA
Processo: 8068984-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068984-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: STEPHANI SOUZA ALMEIDA FERREIRA e outros Advogado(s): MAYSA EMANUELLY SANTANA DE MIRANDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PLANSERV. PACIENTE MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AMPLIOU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA INCLUIR PROFISSIONAIS DE PSICOPEDAGOGIA E ASSISTENTE TERAPÊUTICO. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA nos autos do Agravo de Instrumento nº 8068984-45.2024.8.05.0000, originário da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência nº 8082971-72.2024.8.05.0001, em trâmite perante a 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar ao PLANSERV o custeio de tratamento multidisciplinar em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo psicopedagogo e assistente terapêutico, conforme prescrição médica. 2. O Estado agravante sustenta a inviabilidade da medida, sob o argumento de que o PLANSERV, por ser plano de autogestão, não estaria obrigado a custear procedimentos não previstos em seu rol de cobertura, alegando risco de desequilíbrio atuarial. 3. A parte agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, afirmando que o tratamento requerido é essencial à saúde da criança, encontrando respaldo na Constituição Federal e em jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 4. A decisão monocrática reconheceu a probabilidade do direito da agravada, com fulcro no art. 300 do CPC, diante de relatório médico que prescreve tratamento multidisciplinar intensivo como essencial ao desenvolvimento da menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar a manutenção da tutela de urgência deferida em favor da agravada para custeio do tratamento multidisciplinar de saúde prescrito à menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela provisória, seja na instância originária (art. 300 do CPC) ou em sede recursal (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC), exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, além da análise da reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, CPC). 4. No caso concreto, a decisão agravada deferiu tutela de urgência determinando que a operadora de saúde custeasse integralmente o tratamento multidisciplinar indicado à menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da comprovação da necessidade médica e da urgência terapêutica. 5. A insurgência recursal limita-se a sustentar que o rol da ANS seria taxativo e que não haveria cobertura contratual para o tratamento na forma requerida. 6. Quanto ao fumus boni iuris, resta evidenciado pela demonstração documental da necessidade do tratamento indicado e pelo vínculo contratual vigente entre as partes, sendo abusiva a recusa da operadora de saúde em custeá-lo. 7. O periculum in mora também se encontra presente, uma vez que a ausência de tratamento imediato compromete a saúde, o desenvolvimento e a qualidade de vida da criança, configurando risco de dano grave e de difícil reparação. 8. Por fim, não há que se falar em risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, CPC), pois eventual improcedência da ação poderá ser compensada economicamente, enquanto a negativa atual do tratamento representaria prejuízo irreparável ao menor. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da tutela provisória de urgência, seja na instância originária (art. 300 do CPC) ou em sede recursal (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC), pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, elementos verificados no caso em apreço. 2. Nos casos que envolvem cobertura de tratamento médico por operadora de plano de saúde, não é lícita a negativa de procedimentos indispensáveis à preservação da saúde e da dignidade do beneficiário. 3. Comprovada a necessidade médica do tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e presente o risco de agravamento irreversível de sua condição, justifica-se a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio do tratamento pela operadora de saúde. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I, 300, caput e §3°; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei n.º 12.764/2012. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA – AI nº 8046830-67.2023.8.05.0000 (5ª Câmara Cível, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, julgado em 16/07/2024); TJ-BA - AI nº 8058794-57.2023.8.05.0000 (5ª Câmara Cível, Rel. Juíza Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, julgado em 08/04/2024); TJ-BA - AgInt no AI nº 8023618-17.2023.8.05.0000 (4ª Câmara Cível, Rel. Des. Antônio Adonias Aguiar Bastos, julgado em 12/03/2024). Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 8068984-45.2024.8.05.0000, onde figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA/PLANSERV, e, como Agravada, N. P. S. A., menor - pessoa com TEA, representada pela sua genitora STEPHANI SOUZA ALMEIDA FERREIRA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada que concedeu efeito suspensivo em favor da ora agravada. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04